Tribunal: TCU
Processo: 011.028/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 472567/2002, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 472567, funçãonull, que teve como objeto CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A IMPLANTACAO DO PROJETO CONSTRUCAO DO AEROPORTO DE SAO RAIMUNDO NONATO, NO ESTADO DO PIAUI. (no da TCE no sistema: 463/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6755/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Bertolino Marinho Madeira Campos e Antônio Avelino Rocha de Neiva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 472567 (peça 13) firmado entre o Ministério do Turismo e Governo do Estado do Piauí, que tem por objeto o instrumento descrito como "Constitui objeto do presente convênio a implantação do projeto construção do aeroporto de são Raimundo Nonato, no Estado do Piauí". Considerando a análise promovida pela unidade especializada (peça 267), que concluiu terem ocorrido as prescrições quinquenal e intercorrente; Considerando o parecer do Ministério público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 270); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.028/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Avelino Rocha de Neiva (XXX.946.923-XX); Bertolino Marinho Madeira Campos (XXX.952.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.